Tribunal: TCU
Processo: 047.188/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação (peça 9, de 4/2/2021) subscrita pelo Sr. Arthur Luis Pinho de Lima, Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística - EPL (CNPJ 15.763.423/0001-30), entidade vinculada ao Ministério da Infraestrutura, por meio da qual requer 120 dias adicionais para remessa da Tomada de Contas Especial 1876/2020; Considerando que, de acordo com o disposto no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU no 71/2012, Ministros de Estado e autoridades de nível hierárquico equivalente possuem legitimidade para postular, perante o TCU, pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de tomada de contas especial; Considerando que o Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística (autoridade signatária do pedido de prorrogação de prazo para remessa da tomada de contas especial) não se encontra dentre o rol previsto no aludido art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU no 71/2012; Considerando, contudo, as alegações deduzidas pelo requerente para justificar o pedido de prazo adicional, que se funda basicamente em razão das dificuldades operacionais decorrentes da pandemia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso V do art. 143 do Regimento Interno, em: a) conceder , de ofício, prazo adicional de 120 dias à Empresa de Planejamento e Logística, contados do término do prazo anteriormente assinado, para remessa da Tomada de Contas Especial 1876/2020 a este Tribunal; e b) informar ao Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística - EPL a prolação da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 047.188/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.484/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 047.778/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.